Tribunal: CARF
Processo: 10380.907362/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907362/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
BACHA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22348.75777.130215.1.3.04-3944, em 13.02.2015, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2456 de ajuste anual, no valor de R$107.671,91 recolhido em 28.01.2015
referente ao ano-calendário de 2014, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-09:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 107.673,91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907362/2015-44
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907362/2015-44

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma/DRJ/REC/PE no 11-61.715, de 30.01.2019, e-fls. 21-25:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.02.2019, e-fl. 28, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.03.2019, e-fls. 31-37, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO MÉRITO
Emérita Turma, os motivos que levaram a improcedência da manifestação se
assentam em dois pilares: não apresentação da DCTF retificadora antes da ciência do
despacho decisório que negou a compensação; e a falta de provas acerca do crédito.
Pois bem, acerca da necessidade de apresentação da DCTF retificadora no
momento da solicitação da PER/COMP, é preciso esclarecer que esse argumento não
prospera. Segundo jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a
retificação tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada. [...]
Realmente, no momento de análise da PER/DCOMP, a declaração ainda não
havia sido retificada. E tal fato não foi escondido ou escamoteado pela Recorrente. Ela
foi clara, em sua manifestação de inconformidade, que realizou a retificação da DCTF
de dezembro/2014, após a solicitação de compensação, momento o qual excluiu o
débito indevidamente informado.
Como bem disse o Superior Tribunal de Justiça, a partir da retificação, ela passa
a ter a mesma natureza da declaração originariamente apresentada. Dessa feita, a 9a
Turma da DRJ/REC não poderia ter se furtado em analisar se existia o direito
compensatório, pois, no momento de análise da manifestação da Recorrente, já havia
(e há) nas declarações SPED-ECF e SPEDECD, entregues tempestivamente à RFB,
informações capazes de evidenciar o erro no recolhimento [...].
Vemos que o argumento utilizado na decisão recorrida foi puramente
procedimental, de sistema, sem analisar o mérito em si. Não é possível utilizar tal fato
como pretexto para julgar improcedente a manifestação, pois, no momento da análise
pela DRJ/REC, já não existia a vinculação do valor (R$ 107.671,91) com algum
débito, em razão da DCTF Retificadora.
Assim, sabendo que a retificação tem natureza da declaração originária, não
subsiste o argumento para negar a compensação de que a retificação deveria ter sido
realizada anteriormente à solicitação. No momento da análise da manifestação já havia
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907362/2015-44

a retificação, dando condições plenas ao órgão julgador em analisar e deferir a
compensação.
Doutos julgadores, o crédito existe e merece ser compensado. Neste azo, quanto
ao argumento de necessidade de apresentação dos livros fiscais e contábeis para
justificar a redução do IRPJ, a respeitável DRJ poderia ter convertido o julgamento em
diligência, determinando à Recorrente que apresentasse os livros contábeis e fiscais, já
que havia dúvidas sobre o crédito.
Nesse sentido, determina o art. 29 do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Não obstante, a apresentação dos livros era desnecessária no momento do
julgamento da manifestação, uma vez que as declarações SPED-ECF e SPED-ECD,
constantes no sistema da Receita Federal do Brasil são suficientes para verificar a
existência do crédito em favor da Recorrente.
Contudo, se o respeitável Relator entendeu pela necessidade dos livros, e como
dito anteriormente, deveria ter convertido em diligência, pois a apresentação dos livros
converge na necessidade do julgador em firmar seu convencimento, sob pena de
contrariar o princípio da ampla defesa.
Temos, assim, outra ilegalidade no acórdão recorrido.
Ademais, a Recorrente não se furta em apresentar os livros. Dessa forma, tendo
em visa que a dita solicitação trata-se de fato novo, a Recorrente solicita a juntada dos
livros fiscais e contábeis do ano-calendário de 2014, SPEDECF e SPED-ECD, com
fulcro no art. 16, §4°, alínea "c" do Decreto n° 70.235/72, mesmo a RFB já possuindo
esses livros em seu sistema.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Diante de tudo exposto, roga-se vênia desta Turma, requerendo que os
fundamentos ora utilizados sejam acatados em sua plenitude, reformando o acórdão n°
11-61.715 da 9' Turma da DR.J/REC, in totum, para reconhecer a compensação
requerida no PER/DCOMP n°22348.75777.130215.1.3.04-3944.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907362/2015-44

Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907362/2015-44

no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907362/2015-44

erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na Escrituração Contábil Digital (ECD) nos
sistemas internos da RFB, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma/DRJ/REC/PE no 11-61.715, de 30.01.2019, e-fls.
21-25, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Analisando os elementos constantes dos autos, verificamos a ocorrência dos
seguintes fatos:
- em 13/02/2015, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP em lide;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907362/2015-44

- em 05/08/2015 foi emitido o Despacho Decisório, o qual decidiu pela não
homologação do PER/DCOMP em lide, tendo em vista que o crédito analisado, pelas
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, tinha sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte;
- a ciência da interessada do Despacho Decisório ocorreu em 13/08/2015 (fls.
9);
- a contribuinte apresentou as seguintes DCTF, relativas a Dezembro/2014: [...]
- a contribuinte apresentou, em 11/02/2015, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF Original/Cancelada relativa a Dezembro/2014, onde
consta débito de IRPJ cód. 2456 – no valor apurado de R$ 107.671,91, e pagamento
em DARF de mesmo valor, a qual se encontrava ativa quando da ciência do Despacho
Decisório, conforme tela abaixo: [...]
- após a ciência do Despacho Decisório em 13/08/2015, a contribuinte
apresentou, em 11/09/2015, DCTF Retificadora/Ativa relativa a Dezembro/2014, onde
não consta IRPJ cód. 2456, conforme tela abaixo: [...]
Dos fatos narrados acima, verificamos que a DRF Fortaleza, ao examinar a
existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia nortear sua análise
senão a partir dos elementos contidos na Declaração de Compensação e na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF ativa à época, entregue pela
contribuinte e constante dos sistemas de controle da RFB. Não merece reparo,
portanto, a decisão prolatada por aquela autoridade, não homologando a compensação
declarada.
Esclareça-se que os valores informados em DIPJ possuem mero caráter
informativo, enquanto que os valores a pagar informados em DCTF vão ser
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida
Ativa da União, constituindo verdadeira confissão de dívida.
Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DCTF retificadora após
ter ciência do Despacho Decisório, o que ocorreu em 13/08/2015. Se a contribuinte
verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria ter
providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora antes de apresentar a
PER/DCOMP, o que não foi feito. Por outro lado, também não apresentou os Livros
Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o
erro dos valores informados em DCTF e que justificassem a redução do IRPJ
calculados na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato alegado pela
contribuinte.
Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que
justificassem a redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF anteriormente
à decisão da Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não
merece reparo ao não conceder o direito creditório tendo em vista o crédito analisado
encontrar-se integralmente utilizado para quitação do crédito informado em DCTF.
Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
CONCLUSÃO
Diante da análise procedida, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação
de Inconformidade, para manter o Despacho Decisório em lide que NÃO
HOMOLOGOU a PER/DCOMP constante dos autos.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907362/2015-44

Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma/DRJ/REC/PE no 11-61.715, de 30.01.2019,
e-fls. 21-25, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 54
DF CARF MF
Original